Tribunal: TJSP
Processo: 0063084-07.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0063084-07.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de
Cosmópolis, em que é embargante REINALDO APARECIDO DE
SOUZA, é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 43235
EDEC.No: 0063084-07.2012.8.26.0114/50000
COMARCA: Cosmópolis
EBTE. : Reinaldo Aparecido de Souza
EBDO. : Banco Itaucard S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor-apelado
contra o acordão que, em juízo de retratação, conheceu em parte do recurso
do Banco-réu e, na parte conhecida, negou provimento. Sustenta o autor-
embargante que houve omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. O autor-embargante alega que o acórdão foi omisso
porque deixou de condenar o Banco-embargado ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão
ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.
Min. Franciulli Netto).
Não é essa a hipótese dos autos.
O acórdão embargado analisou o tema recursal e
manteve a sentença (cf. fls. 181-183):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“1. O acórdão desta 20a Câmara de Direito Privado
conheceu em parte do recurso do Banco-réu e, na parte conhecida, deu
provimento ao recurso, como se vê de sua ementa:
“CONTRATO BANCÁRIO
Juros
Ausência de
interesse recursal, pois a sentença manteve os juros pactuados no contrato
- Cobrança de tarifas bancárias Admissibilidade Tarifas de serviços a
terceiros, avaliação de bens, registro de gravame
Existência de
pactuação expressa
Cobrança autorizada pelas Resoluções nos
3.518/2007 e 3.919/2010 - Inocorrência de cobrança abusiva Ação
revisional improcedente Condenação do autor ao pagamento, das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973 - Ação revisional
improcedente
Recurso parcialmente conhecido e provido na parte
conhecida”. (cf. fls. 137-143).
O autor interpôs Recurso Especial contra tal julgado,
insistindo que as tarifas administrativas eram abusivas e ilegais.
Por determinação da E. Presidência da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, os autos foram redistribuídos a este
Relator (cf. fls. 172-173), para tornar viável o juízo de retratação, tal
como previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015.
2. A Segunda Seção do STJ assim fixou, para fins do
art. 1.040 do CPC/2015, as teses objeto do REsp 1578553/SP, que
analisou a cobrança de tarifas administrativas por entidades financeiras:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 28-11-2018).
Pois bem.
O contrato de financiamento previu a tarifa de serviços
de terceiros, avaliação de bem, registro de gravame e de contrato (cf. fls.
78-80).
A Corte Superior entendeu pela abusividade de tais
cláusulas na falta da especificação ou comprovação de que o serviço foi
efetivamente prestado, o que ocorreu aqui.
A sentença recorrida entendeu que não houve prova da
prestação dos serviços em relação às tarifas declaradas abusivas (cf. fls.
105-109), mas, em suas razões de apelação, o Banco-réu não impugnou
especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a afirmar que o
contrato é válido e deve ser cumprido, pois as tarifas bancárias fazem
parte do custo efetivo total do contrato celebrado (cf. fls. 114-115).
Diante deste cenário, é mantida a inexigibilidade das
tarifas declaradas abusivas pela sentença recorrida (fls. 95-97).
3. Posto isso, o meu voto reconsidera o acórdão
recorrido e nega provimento, na parte conhecida, ao recurso de
apelação.”
É evidente que, com o desprovimento do recurso do
Banco-embargado (e a consequente manutenção da sentença recorrida),
não havia necessidade de pronunciamento da Turma Julgadora respeito do
ônus de sucumbência, até porque tal ponto não foi objeto de impugnação.
Frise-se que o juiz sentenciante reconheceu a
sucumbência recíproca das partes, condenando-as ao pagamento da metade
das custas processuais, sem que houvesse condenação ao pagamento de
honorários advocatícios (cf. fls. 105-109).
Assim, tal tema só poderia ser analisado se o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tivesse manejado recurso próprio contra os pontos da sentença que lhe
foram desfavoráveis (cf. fls. 105-109), mas isso ele não fez, sendo
despropositado o pedido de modificação da sucumbência por meio destes
declaratórios.
O que o embargante busca é a rediscussão da matéria
julgada, medida que não pode ser realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entende ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator